Tribunal: STF
Processo: RHC 228175
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Jonas Rodrigues, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 780.045/SC, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Sustenta o recorrente, em síntese, que faria jus à incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, haja vista tratar-se de réu primário, portador de bons antecedentes e que não se dedica a atividades criminosas e sequer integra organização criminosa.



    Assevera a defesa que “o que se extrai é que o afastamento da minorante se deu em razão da suposta habitualidade na venda de drogas, considerando processo em curso por fatos posteriores.”



    Requer, ao final, o



    “conhecimento do presente recurso ordinário em habeas corpus a fim de que, examinada a documentação que o instrui, seja concedido, de plano, o pedido liminar - caracterizado no fumus boni iuris e no periculum in mora, a fim de obstar o acórdão proferido pela C. 5ª Turma do e. STJ e, no mérito, a concessão da ordem pleiteada para que seja o acórdão de origem reformado, a fim de seja aplicada a causa especial de diminuição de pena do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/2006 em favor do Recorrente, de modo a reduzir a sua pena no patamar de 2/3 na terceira fase da dosimetria da pena. Como consequência, deve ser abrandado o regime inicial de pena para o regime aberto e determinada a substituição da pena de reclusão por multa e uma restritiva de direitos.“



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 é aplicável desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Na hipótese, o fundamento utilizado pela origem para afastar a referida causa de diminuição de pena foi o de dedicação do apenado às atividades criminosas, ressaltando, dentre outros elementos, a existência de ações penais contra o agente, o local do crime, conhecido como ponto de venda de drogas, e a forma de acondicionamento do entorpecente, 100 porções de crack (22,6g). Para se afastar essa conclusão, é necessário o revolvimento fático probatório, providência incabível na via eleita. Precedentes. 



    2. Agravo regimental desprovido.” 



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, a decisão emanada daquela Corte encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado. 



    No tocante à incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, assentaram que o recorrente se dedicava à atividade criminosa.



    Consoante pontou o Ministro Joel Ilan Paciornik, no voto condutor do acórdão, 



    “Verifica-se que o fundamento utilizado pela origem para afastar a aplicação da referida causa de diminuição de pena foi o de dedicação do apenado às atividades criminosas, ressaltando, dentre outros elementos, a existência de ações penais contra o agente, o local do crime, conhecido como ponto de venda de drogas, e a forma de acondicionamento do entorpecente, 100 porções de crack (22,6g).”



    Logo, concluindo as instâncias ordinárias, para afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, que o condenado se dedicava à atividade criminosa, torna-se inviável a utilização do habeas corpus para revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão (HC nº 122.249/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 7/10/14).



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14; RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    É certo, ademais, que o entendimento da Corte reconhece a possibilidade de se utilizarem processos em curso para se afastar o tráfico privilegiado. Vide:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dedicação a atividades criminosas. Não incidência da causa especial de diminuição de pena. Processos em curso. Fundamentação idônea. 



    1. “A existência de inquéritos policiais pode configurar o envolvimento em atividades criminosas, para os fins do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006” (HC nº 132.423/AL, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/8/17). Ausência de ofensa ao princípio da presunção de inocência. Precedentes. 



    2. Para se categorizar a individualização, no caso, do paciente; na ação penal, do acusado como partícipe de organização criminosa, não é necessária uma decisão definitiva transitada em julgado, bastando o exame dos elementos fáticos-probatórios que constam dos autos. 



    3. Recurso não provido.” (RHC nº 124.917/RS, Primeira Turma, no qual fui redator para acórdão, DJe de 12/2/21)



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. CONCURSO MATERIAL ENTRE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. A existência de inquéritos policiais pode configurar o envolvimento em atividades criminosas, para os fins do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 2. É legítima a ocorrência de concurso material entre os delitos de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo, caso reste demonstrada nos autos a autonomia das condutas. 3. Ordem denegada” (HC nº 132.423/AL, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/8/17). 



    “Penal e constitucional. Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas Afastamento: paciente dedicado a atividades criminosas. Extensa ficha criminal revelando inquéritos e ações penais em andamento. Ausência de ofensa ao princípio da presunção de inocência. dosimetria da pena, substituição por restritiva de direitos e regime aberto: Questões não examinadas pelo Tribunal a quo. Não conhecimento” (HC nº 108.135/MT, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27/6/12).



    Considero, assim, adequada a fundamentação que afasta a aplicação da minorante do tráfico de drogas, em razão do motivado convencimento acerca da dedicação do recorrente à atividade criminosa.



    Com essas considerações, nos termos do art. 192, caput, c/c o art. 312, caput, ambos do Regimento Interno da Corte, nego provimento ao recurso ordinário, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente